Tribunal: STF
Processo: HC 206016
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 663.879/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FALTA GRAVE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA AGRAVO DESPROVIDO.
    […]
    V – Esta eg. Corte Superior firmou orientação no sentido de que ‘A gravidade abstrata do delito não é argumento idôneo para a realização de exame criminológico’ (AgRg no REsp n. 1.549.692/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2017).
    VI - In casu, conforme já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque, na decisão que determinou a realização de exame criminológico, considerou-se, para além da gravidade abstrata dos crimes e da longa pena a cumprir, o histórico prisional conturbado do agravante, que ostenta diversas faltas graves, as quais requerem maior cuidado por parte do Julgador, como: evasão, desobediência, posse arma de fogo na cela e abandono.
    VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 12).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que está “claro que os elementos objetivos como lapso temporal para a progressão e o subjetivo como Bom Comportamento Carcerário foram supridos, não restando dúvida ao Magistrado quanto ao deferimento da Progressão do paciente para o Regime Semiaberto sem a necessidade da realização do Exame Criminológico” (págs. 6-7 da petição inicial).
    Sustenta, além disso, que o legislador “não fez constar entre os requisitos para a concessão da progressão de regime a análise subjetiva do condenado pelo Juiz através da necessidade da realização de Exame Criminológico” (pág. 7 da petição inicial).
    Defende, mais, que o cometimento de crime grave pelo paciente “já foi devidamente considerado no momento de fixação da pena, cabendo, no momento de execução, apenas a verificação da presença dos requisitos objetivo e subjetivo para a obtenção da progressão, pois o que deve ser levado em conta […] é o mérito do condenado, considerando suas atitudes durante o curso da execução” (pág. 8 da petição inicial). 
    Afirma, por fim, que, “com a Lei 10.792/2003, o exame criminológico ficou afastado como requisito indispensável para concessão de determinados benefícios, admitindo-se sua realização apenas quando o mérito do condenado durante o curso da execução não lhe favorecer, o que não é o caso em tela” (pág. 9 da petição inicial). 
    Requer, ao final, “a definitiva concessão de Ordem de ‘HABEAS CORPUS’, consolidando-se a permanência [do paciente] no regime semiaberto” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de denegação da ordem. 
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando a decisão de primeira instância, concluiu pelo não atendimento ao requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP e determinou a realização do exame criminológico, tendo em vista que o “reeducando cumpre pena por crimes graves, cometidos mediante grave ameaça e violência a pessoa, e possui diversas faltas disciplinares registradas em seu prontuário arma de fogo na cela; abandono; evasão; desobediência (fls. 17/18)” (pág. 6 do doc. eletrônico 10). 
    Veja-se, a propósito, o que consta do voto do Ministro relator do STJ proferido em agravo regimental interposto pela defesa:
    “Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.
    Esta eg. Corte Superior firmou orientação no sentido de que ‘A gravidade abstrata do delito não é argumento idôneo para a realização de exame criminológico’ (AgRg no REsp n. 1.549.69 2/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2017).
    In casu, conforme já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque, na decisão que determinou a realização de exame criminológico, considerou-se, para além da gravidade abstrata dos crimes e da longa pena a cumprir, o histórico prisional conturbado do agravante, que ostenta diversas faltas graves, as quais requerem maior cuidado por parte do Julgador, como: evasão, desobediência, posse arma de fogo na cela e abandono” (pág. 10 do doc. eletrônico 12; grifos no original).
    Vê-se, portanto, que a decisão do STJ alinha-se perfeitamente ao entendimento prevalecente nas duas Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP pela Lei 10.792/2003, de fato, não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para o convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para o regime mais brando.
    Com efeito, assim dispunha a redação original do art. 112:
    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.
    Parágrafo único – A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário” (grifei).
    Com a edição da Lei 10.792/2003, o referido dispositivo legal ganhou a seguinte redação:
    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.
    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”. 
    Verifica-se que a alteração legislativa não visou apenas a supressão pura e simples do exame criminológico para fins de progressão de regime, mas estabeleceu critérios norteadores da decisão do juiz, sem prejuízo de permitir que este requisite a referida perícia, observadas as especificidades de cada caso concreto.
    O exame criminológico foi originariamente concebido pela Lei de Execução como instrumento colocado à disposição do magistrado para dar concreção ao princípio da individualização da pena. Tal orientação jurisprudencial e doutrinária permanece válida, não obstante a alteração legislativa, encontrando fundamento no art. 8º da LEP, que exige a sua realização no momento da entrada do sentenciado no sistema carcerário, bem como no art. 33, § 2º, do Código Penal, ao estabelecer que a progressão ocorrerá em conformidade com o mérito deste. 
    Com esse mesmo entendimento, cito diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal: HC 85.688/PR e HC 85.963 ED/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 94.425/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 92.605/PR, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 94.612/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 84.811/PR e HC 88.238/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; HC 86.631/PR, HC 94.356/RS e HC 94.826/RS, de minha relatoria.
    Além disso, a análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus. Com essa compreensão, anoto os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 
    I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. 
    II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 
    III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. 
    IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. 
    V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. 
    VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 
    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. […] HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. […] 2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. 3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator